Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. AVERBAÇÃO DE PROTESTO. CARTÓRIO. POSSBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. OCORRÊNCIA. RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. A previsão legislativa (CPC, art. 301) decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. A fim de assegurar direito em discussão bem como evitar o esvaziamento patrimonial e a ocorrência de prejuízos às partes e terceiros, é possível averbar na matrícula de imóvel protesto contra eventual alienação.
4. Recurso conhecido e não provido.